Tribunal: TJBA
Processo: 8044762-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044762-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: COCBA - CONSULTORIOS OFTALMOLOGICOS CREDENCIADOS DA BAHIA SOCIEDADE SIMPLES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA ESPECIALIZADA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE QUE ATUA COMO INTERMEDIÁRIA. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. RECURSO PROVIDO. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a caracterização da relação de consumo, com a figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90. Nos contratos de seguro saúde coletivo empresarial, a pessoa jurídica estipulante não figura como destinatária final do serviço, mas como intermediária institucional entre a operadora e seus empregados beneficiários, configurando relação de natureza empresarial regida pelo Código Civil e legislação securitária específica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial firmados entre operadora e pessoa jurídica estipulante, ressalvada a hipótese excepcional de contratos com menos de trinta beneficiários. A Súmula 608 do STJ aplica-se especificamente à relação jurídica entre os beneficiários do plano de saúde e a operadora, não sendo extensível à relação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante. A teoria finalista mitigada, que admite excepcionalmente a aplicação do CDC a pessoas jurídicas mediante demonstração de vulnerabilidade, não se aplica quando ausente prova concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, presumindo-se a paridade negocial em contratos empresariais. A redistribuição indevida acarreta prejuízo à celeridade e efetividade processual, violando princípios constitucionais e processuais da razoável duração do processo. Competência da Vara Cível comum reconhecida para processar e julgar execução fundada em contrato empresarial de seguro saúde coletivo. Agravo de Instrumento provido. Decisão liminar confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044762-76.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada COCBA - CONSULTÓRIOS OFTALMOLÓGICOS CREDENCIADOS DA BAHIA SOCIEDADE SIMPLES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .